Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019371-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 142.901.637-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR CAVALCANTE SANTOS NUNES - CPF: 943.271.575-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1161-08 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JULIO CESAR CAVALCANTE SANTOS NUNES - CPF: 943.271.575-20 (AGRAVADO), LEONARDO DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA - CPF: 142.901.637-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravado nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado, especialmente considerando o argumento de que a contratação de advogado particular seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

III. Razões de decidir:

3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. O agravado demonstrou que, apesar de sua renda bruta, o valor líquido é insuficiente para arcar com despesas essenciais devido aos expressivos descontos em folha, tendo três filhos dependentes, sendo dois menores de idade, e renda remanescente não superior a três salários mínimos após deduzidos os gastos básicos.

5. A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo possível que uma pessoa sem condições de arcar com custas processuais consiga contratar advogado mediante honorários módicos, pagamento parcelado ou contrato de êxito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice à concessão do benefício da justiça gratuita, quando comprovada a impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento de
JULIO CESAR CAVALCANTE SANTOS NUNES
, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento).

O AGRAVANTE sustenta que a concessão da gratuidade exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF, não bastando mera alegação. Argumenta que o agravado não pode ser considerado pobre na acepção jurídica, tendo contratado banca de advogados sem prova de que a contratação tenha sido ad exitum.

Sem contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que concedeu o benefício da justiça gratuita a JULIO CESAR CAVALCANTE SANTOS NUNES nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas.

Alega o AGRAVANTE que a concessão da gratuidade exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando mera alegação, e que o agravado não pode ser considerado pobre na acepção jurídica por ter contratado banca de advogados.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo AGRAVADO, conforme certidão nos autos.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No caso, o agravado demonstrou que, apesar de sua renda bruta, o valor líquido é insuficiente para arcar com despesas essenciais devido aos expressivos descontos em folha. Comprovou ter três filhos dependentes, sendo dois menores de idade, e que sua renda remanescente não supera três salários mínimos após deduzidos os gastos básicos.

A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme pacífica jurisprudência do STJ. É possível que uma pessoa sem condições de arcar com custas processuais consiga contratar advogado mediante honorários módicos, pagamento parcelado ou contrato de êxito.

Ademais, a decisão agravada ressalvou expressamente a possibilidade de revogação do benefício caso comprovada alteração na situação financeira do agravado, conforme prevê o art. 98, § 3o, do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita ao agravado.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins de acesso às vias extraordinária e especial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025